Tribunal: STF
Processo: Rcl 39580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Em face das razões trazidas no agravo e considerando recente julgamento desta Corte, reconsidero a decisão proferida em 10.03.2020, tornando-a sem efeito.
    2. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652, em que se alegava afronta às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação.
    3. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que "(…) somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte".
    4. No caso em análise, este requisito não parece ter sido cumprido, tendo em conta que a decisão reclamada ampara-se na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Não demonstra efetivamente que a Administração teve ciência do descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência. Pelo contrário, o ato reclamado registra que “identificadas as irregularidades pela 1ª Reclamada, foi determinada a rescisão do contrato pelo Poder Público e promovida a retenção de valores para o pagamento de direitos trabalhistas dos empregados que prestaram serviço em favor do ente público” (doc. 4, p. 105). Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem.
    5. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos Autos nº 0011428-87.2018.5.18.0012. 
    6. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator